Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712571-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda Adão Fernandes de Magalhães Hélio Cesar Nogueira Santa Felicidade Supermercado Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0710215-24.2020.8.07.0001, assim redigida: “Preliminarmente, retire-se o sigilo da petição de ID60768277, por não se incluir nas hipóteses legais que justificam a restrição aposta (art. 189, do CPC). Trata-se de execução de título executivo extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, com pedido de tutela de urgência, proposta por Itaú Unibanco S/A em desfavor de Santa Felicidade Supermercado Ltda (CNPJ n. 02.379.312/0001-83 e CNPJ n. 02.379.312/0002-64), Hélio Cesar Nogueira, Adão Fernandes de Magalhães e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda (CNPJ/MF n. 35.840.208/0001-01 e CNPJ/MF n. 35.832.026/0001-80, Aduz a parte exequente em sua peça preambular que houve sucessão empresarial da executada Santa Felicidade Supermercado Ltda, o que justifica a inclusão no polo passivo das empresas sucessoras Supermercado Comercial de Alimentos Fatura SB Ltda acima descritas. Alega existir evidências acerca da realização de trespasse do estabelecimento comercial, acostando aos autos documentos que entende hábeis a corroborar os fatos alegados, tais como cupons de compras realizadas nos estabelecimentos da executada/sucessora situados em locais distintos. Pugna, em sede de tutela de urgência, pelo deferimento de arresto de imóveis de propriedade da executada, com a finalidade de satisfação do crédito; pela intimação das executadas para exibição dos documentos que comprovem a operação de trespasse e a sucessão empresarial, com o depósito em juízo de possíveis parcelas devidas em razão da transação. Em que pesem os argumentos tecidos pelo exequente acerca de eventual irregularidade no trespasse, é certo que os bens da sucessora somente podem ser atingidos se houver demonstração "prime facie" dessa situação irregular, que compete à parte autora, e que não se verifica no caso dos autos. Busca referida parte exatamente a comprovação da realização da transação, pugnando, inclusive, pela intimação dos executados para esse fim. Dentro desse contexto, não vislumbro, ao menos por ora, a plausibilidade do direito invocado. Ausente a demonstração do trespasse irregular, não se apresentam como partes legítimas a figurar no polo passivo da demanda as pessoas jurídicas Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda (CNPJ/MF n. 35.840.208/0001-01 e CNPJ/MF n. 35.832.026/0001-80). Lado outro, não se mostra possível a tramitação inicial do rito da execução contra a tomadora de crédito e seus fiadores e o rito da desconsideração da personalidade jurídica contra a empresa sucessora de trespasse irregular. Quanto ao pleito de exibição de documentos, pode ser formulado posteriormente, caso não haja patrimônio do devedor principal e sobrevenha o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Indefiro o pedido de tutela de urgência formulado consistente no arresto de bens imóveis e na exibição de documentos que comprovem a realização do trespasse e a sucessão empresarial. Emende-se, pois, a inicial de Execução para: a) excluir do polo passivo as empresas sucessoras. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais o recorrente alega (Id. 16151134), em breve síntese, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compatível com o processo de execução e pode ser aplicado para alcançar o patrimônio pertencente à sociedade empresária que sucedeu o devedor originário. Argumenta que as 2 (duas) unidades (matriz e filial) da sociedade empresária Santa Felicidade Supermercados Ltda foram objeto de contrato de trespasse e, assim, sucedidas pelas sociedade empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda Ressalta que as 4 (quatro) sociedades empresárias exercem a mesma atividade empresarial e estão situadas no mesmo domicílio, tendo as 2 (duas) últimas adquirido os estabelecimentos comerciais das 2 (duas) primeiras. Acrescenta que, além dos próprios estabelecimentos empresariais, parte dos funcionários também foi mantida após o referido trespasse, que teria ocorrido de forma irregular. Assim, conclui as sucessoras são responsáveis pelos débitos das sucedidas. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinada às recorridas a exibição do instrumento do trespasse, o depósito em juízo das prestações vincendas referentes ao trespasse e o arresto de ativos pertencentes aos recorridos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16135135). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a existência de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência de negócio jurídico de trespasse e, assim, justificar a manutenção de sociedade empresária no polo passivo da relação jurídica processual. O negócio jurídico que tem por objeto a venda do estabelecimento empresarial é conhecido como trespasse, hipótese em que o estabelecimento empresarial é transferido do patrimônio de um empresário para o de outro. A propósito do tema, assim elucida Fabio Ulhoa Coelho [1] o seguinte: “No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.” A par da definição supracitada, verifica-se que os estabelecimentos empresariais constituídos pela sociedade empresária Santa Felicidade Supermercados Ltda (matriz e filial) passaram a ser utilizados pelas sociedade empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda. Apesar de terem sido constituídas por sócios administradores distintos, é inegável o fato de que os mesmos estabelecimentos empresariais em referência passaram a sediar pessoas jurídicas diferentes. A propósito, basta observar as provas produzidas unilateralmente pela recorrente, sobretudo as fotografias dos locais (fl. 9, Id. 16151134), que revelam, aliás, a manutenção de parte do letreiro utilizado anteriormente e a fixação de uma faixa de tecido com os dizeres do novo nome fantasia adotado (“Varejão da Fartura”). Observa-se que os elementos probatórios produzidos unilateralmente pela recorrente são suficientes para que as sociedade empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda sejam, ao menos momentaneamente, mantidas no polo passivo da relação jurídica processual. Convém ressaltar que o adquirente do estabelecimento empresarial é responsável solidário pelos débitos do devedor primitivo, nos moldes do art. 1146 do Código Civil, cuja interpretação, na hipótese, deve ser conjugada com o art. 789 do Código de Processo Civil. Portanto, caso reconhecida efetivamente a ocorrência do trespasse, os adquirentes deverão ser considerados devedores em relação ao créditos constituído por meio do título que é objeto da presente ação de execução. Isso porque, convém destacar, o trespasse transfere os ativos e os passivos vinculados ao estabelecimento empresarial, desde que regularmente contabilizados (art. 1146 do Código Civil). Diante desse contexto, a prudência recomenda a manutenção das sociedade empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda no polo passivo da relação jurídica processual. Além disso, as recorridas ainda poderão suscitar eventual ilegitimidade passiva, situação que reforça a desnecessidade de exclusão imediata de ambas do polo passivo da relação jurídica processual. Em relação à pretendida medida cautelar de constrição patrimonial, o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. O juízo de probabilidade prefigurado no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ocorre que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em relação à medida cautelar, deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possibilidade de frustração da futura satisfação de um crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente. A recorrente, na hipótese, sustenta a existência de responsabilidade solidária entre as recorridas, sendo que 2 (duas) delas estão exercendo atividade empresarial regular e em local conhecido. Por essa razão, não é possível observar a presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a tentativa, por parte de todas as recorridas, de perpetrar artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio. Portanto, as alegações articuladas pela agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcialmente, diante da ausência de motivação apta a subsidiar a imediata exclusão das sociedade empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda da relação jurídica processual. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso regular do processo poderá resultar na indevida exclusão das já mencionadas rés da relação jurídica processual, situação que, ao menos momentaneamente, pode dificultar a satisfação da pretensão ora exercida pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol. 1: direito de empresa. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 151.